Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724452-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CASTRO LYRA DA SILVA AGRAVADO: LARA PATRICIA BASTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO CASTRO LYRA DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum de n.o 0726222-23.2022.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de LARA PATRÍCIA BASTOS ROCHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que o cachorro Tobias ficasse sob a custódia exclusiva do autor até o julgamento final da demanda, nos seguintes termos (ID 131425653 dos autos originários): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REQUERENTE: BRUNO CASTRO LYRA DA SILVA em desfavor de REQUERIDO: LARA PATRICIA BASTOS ROCHA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula o autor pedido de tutela provisória para que o cachorro Tobias fique sob a custódia exclusiva do autor até o julgamento final da demanda, diante da omissão da ré em proceder com os tratamentos veterinários, incluso o uso diário do remédio prescrito por profissionais para evitar crises e o agravamento da doença, cujo animal está há dois meses sem a medicação; pela negativa de informações ao requerente; a necessária preservação do vínculo afetivo do autor com seu animal e a necessidade de adoção urgente de melhores condições para evitar o seu perecimento, determinado que a requerida o entregue, sob pena de multa diária. Decido. Não é caso de concessão da tutela provisória sem a bilateralidade da audiência. pois a posse do cachorro a princípio deveria ter sido definido no Juízo de Família, não sendo o caso, sem ouvir a parte contrária de determinar posse exclusiva ou alternada, facultando-se ao autor anexar a decisão judicial ou acordo realizado acerca do compartilhamento da posse do cachorro como descrito na petição inicial para reexame do pedido após a citação. Ademais, sobre o estado do cachorro, os laudos anexados não são atuais, devendo permitir à parte demandada demonstrar o ATUAL estado de saúde dele, máxime pelo teor das mensagens, há informação de que ele estaria saudável (ID's 131379973 e131379974, p. 1, cujas mensagens eletrônicas informam que o pet está saudável e se alimentando bem). Desse modo, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, reservando-se reexame após a citação. Não é caso de citação por aplicativo, pois o CPC preconiza formalidade que não pode ser mitigada sem a demonstração de que houve tentativa de citação na forma prevista no Código. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (ID 37595071), afirma que o cachorro Tobias foi adotado pelas partes em 2019, na constância do namoro, e que, em 2021, com o fim da relação, elas acordaram compartilhar a posse do animal, de modo que esse passasse 2 meses na casa de cada um. Sustenta que, em fevereiro de 2022, após entregar o animal à agravada, essa passou a descumprir o acordo, impedindo o convívio do autor com o cachorro e negando informações acerca dele. Alega que a ré negligencia cuidados com a saúde do animal, porquanto não lhe dá a medicação prescrita pelo veterinário. Defende que o acordo entabulado entre as partes, quanto ao revezamento da posse do cachorro, está demonstrado nos autos, bem como o seu descumprimento pela ré. Assevera que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, esse consubstanciado na possibilidade de prejuízos irreparáveis à saúde do animal. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que se determine que o cachorro Tobias fique sob a custódia do agravante até o julgamento final da demanda. Subsidiariamente, pede que seja determinado que as partes se revezem na posse do animal a cada 2 meses. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso vertente, o agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por ele na origem, que objetivava que o cachorro Tobias ficasse sob a custódia exclusiva dele até o julgamento final da demanda. Todavia, em análise superficial, própria deste momento, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela pretendida. Da leitura das mensagens trocadas entre as partes em aplicativo de mensagem, observa-se, prima facie, que há indícios de que o cachorro foi adotado pela ré/agravada, como o próprio autor admite em uma das mensagens (ID 131379973 – Pág. 2, na origem). Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que, se a adoção foi realizada pela ré, o revezamento da posse do animal com o autor ocorria, até então, por mera liberalidade da agravada. Frise-se, ainda, que não é possível constatar, de plano, que a instauração do contraditório implicará os alegados prejuízos à saúde do cachorro, mormente considerando que, como bem pontuou o d. magistrado de origem, “os laudos anexados não são atuais, devendo permitir à parte demandada demonstrar o ATUAL estado de saúde dele, máxime pelo teor das mensagens, há informação de que ele estaria saudável (ID's 131379973 e131379974, p. 1, cujas mensagens eletrônicas informam que o pet está saudável e se alimentando bem)” (131425653, na origem). Esclareça-se que o laudo do veterinário, coligido no ID 37595075, não atesta a condição atual do animal, mas apenas a existência de doença crônica. Assim, em juízo sumário, verifica-se que o direito alegado pelo autor não se apresenta cristalino neste momento processual, sendo necessário aguardar o contraditório e a ampla defesa decorrentes da instrução processual, além de dilação probatória acerca da condição atual de saúde do cachorro, o que afasta, prima facie, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O poder de o Juiz antecipar a tutela exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso o legislador cercou-se de cautelas, exigindo a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do Código de Processo Civil. 2. O suposto direito da parte não se apresenta cristalino, consistente e de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos, porquanto não permitem aferir, de plano, que a instituição bancária contactou a parte para renegociação de parcelas de financiamento inadimplidas, com a emissão de boleto bancário. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a prévia instauração do contraditório e ampla dilação probatória, afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1436400, 07053490520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. EXCLUSÃO DE DIRETORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Os fatos noticiados pelos autores quanto às alegadas irregularidades e ilegalidades praticadas pelo réu não estão demonstrados nesta fase inicial do processo e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para tornar sem efeito o ato administrativo de exclusão dos autores da Diretoria do SINPOL/DF. II - Agravo de instrumento desprovido.n(Acórdão 1435560, 07119364320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1435626, 07070795120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse panorama, ao menos nesta fase inicial, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora